Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705197-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO SOARES JANOT E LEDA SOARES JANOT contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução que movem em desfavor de HELOISA DE MACEDO LINS, consistente em indeferir o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada. Defendem que não cabe ao tribunal excluir a natureza alimentícia dos honorários advocatícios, pois nem o Código de Processo Civil se ocupou de excluir, conforme art. 833, § 2o, do referido diploma. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não cabe ao operador do direito fazer qualquer restrição quanto ao tema “prestação alimentícia” (REsp 1.512.338/DF). Ressaltam que a decisão pautou-se na tese da impenhorabilidade de salário, a qual já foi alterada pelo STJ, acolhendo a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, pois os honorários advocatícios, verba perseguida nos autos de origem, possuem natureza alimentar. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a penhora de aposentadoria da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento), confirmando-se, no mérito. Preparo regular no ID 14766970. Intimados a demonstrar que não há litispendência entre o presente recurso e o AGI 0703985-66.2020.8.07.0000, os agravantes se manifestaram no ID 14949642. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Convencido pelos agravantes de que o presente recurso não se trata de repetição de agravo de instrumento aviado anteriormente (Processo n. 0703985-66.2020.8.07.0000), diante da diferença entre os pedidos (neste, penhora de percentual de salário; naquele manutenção de bloqueio BacenJud de valores em poupança e conta corrente), recebo o recurso para discussão. Passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo ativo. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. Notadamente, a locução “prestação alimentícia” de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento manifestado por esta e. 5a Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Dessa forma, seria impossível a constrição de valores com natureza salarial, devendo ser reformada a sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão n.1107791, 07014623220178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ENUNCIADO No 47 DA SÚMULA VINCULANTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 47 atribuiu natureza alimentar aos honorários advocatícios. 3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os salários e remunerações, tendo em vista sua natureza alimentar. 4. Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se confundem com a prestação alimentícia, que é aquela que decorre de alimentos fixados mês a mês, ou seja, prestação alimentar em sua essência e objetividade e não um crédito de natureza alimentar. 5. Tendo em vista não terem os honorários advocatícios natureza de prestação alimentar, resta impossibilitada a penhora de salário e remuneração para o pagamento dos mesmos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1093255, 07128785120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora de salário para pagamento de prestações alimentícias, incluindo nesse conceito os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentícia. Contudo, a matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Nesse sentido, a e. 3a Turma acatou recentemente a proposta de afetação do tema por parte da Relatora do REsp 1.815.055/SP, Ministra Nancy Andrighi, que considerou necessária uma “maior perquirição conceitual” sobre o tema. Outrossim, considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de março de 2020 16:54:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator